Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712444-57.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO AGUIRRA GAMEIRO AGRAVADO: RENATO ARAUJO GAMEIRO REPRESENTANTE: CLEIDE CARDOSO DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que regularize o polo passivo do presente recurso, no prazo de 5 dias, tendo em vista que nos autos do Inventário consta outro herdeiro. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora